Tribunal: TJMT
Processo: 1023404-46.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023404-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI - CPF: 066.498.549-13 (ADVOGADO), MARCIO SANCHES FODRA - CPF: 033.214.509-33 (AGRAVANTE), ELOISA MATTER CRUZ - CPF: 062.209.151-43 (AGRAVADO), JEFFERSON CARLOS CRUZ - CPF: 820.877.841-91 (AGRAVADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO MENSAL. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A SUA CONCESSÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência destinada à concessão de pensão mensal no valor de R$ 1.412,00 e à anotação de restrição no registro de veículo propriedade dos agravados, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos decorrentes de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência referente ao pedido de pagamento de pensão mensal provisória;

(ii) avaliar se é cabível a determinação de bloqueio da transferência do veículo dos agravados junto ao Detran para evitar possível frustração em execução futura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a plausibilidade do direito alegado pelo agravante não está inequivocamente demonstrada, uma vez que os documentos apresentados não permitem concluir pela culpa exclusiva dos agravados no acidente de trânsito.

Por fim, em relação ao pedido de bloqueio de transferência do veículo, não há elementos que indiquem que os agravados estão dilapidando patrimônio ou adotando medidas que possam frustrar eventual execução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIO SANCHES FODRA em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Indenização nº 1005823-94.2024.8.11.0007, indeferiu o pedido de tutela de urgência pela qual objetivava a concessão de pensão mensal no valor de R$ 1.412,00 e o bloqueio da transferência de veículo de propriedade dos recorridos junto ao Detran.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que o acidente, ocorrido em 07/03/2024, foi causado por culpa exclusiva da recorrida Eloisa Matter Cruz, que manobrou seu veículo de forma imprudente.

Diz que sofreu lesões graves, resultando em invalidez permanente de 75% no membro superior direito e 25% em ambos os membros inferiores.

Sustenta que a incapacidade o impede de exercer sua atividade como trabalhador rural informal, o que compromete sua subsistência e provoca um aumento significativo de despesas médicas e fisioterápicas.

Além disso, argumenta que a ausência de bloqueio na transferência do veículo poderá frustrar o resultado útil do processo, caso ocorra sua alienação a terceiros de boa-fé.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 237775189).

Contraminutas apresentadas no Id. 242780159 e 246512184.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Márcio Sanches Fodra contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, indeferiu tutela de urgência destinada à concessão de pensão mensal e anotação de restrição no registro de veículo pertencente aos agravados.

A controvérsia decorre de acidente de trânsito ocorrido em 07/03/2024, no qual a moto conduzida pelo agravante colidiu com o veículo Fiat/Strada conduzido por Eloisa Matter Cruz e pertencente a Jefferson Carlos Cruz.

O agravante sustenta que a culpa pelo acidente é da agravada Eloisa Cruz, que teria manobrado o veículo sem cautela. Cita o boletim de ocorrência e laudos médicos que atestam lesões graves e invalidez parcial.

Afirma que sua condição de trabalhador rural informal o impede de exercer suas atividades, agravando sua situação financeira.

Além disso, alega que sem a restrição do veículo, pode haver alienação, frustrando eventual indenização.

A HDI Seguros S/A, em contrapartida, argumenta ausência de provas concretas de incapacidade laboral e aponta inconsistências no nexo de causalidade entre o acidente e os danos alegados.

Sustenta que ele já é aposentado e que o bloqueio do veículo é desnecessário, pois não há evidências de risco de dilapidação patrimonial.

Eloisa e Jefferson Cruz contestam a culpa, afirmando que o agravante foi imprudente e responsável pelo acidente.

E mais, defendem a ausência de provas suficientes para caracterizar a probabilidade do direito ou o perigo de dano.

A análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso, os documentos apresentados pelo agravante não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a culpa exclusiva dos agravados no acidente de trânsito.

Assim, considerando que a demanda envolve a análise de responsabilidade subjetiva, a qual exige a comprovação de culpa, se faz necessária dilação probatória.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fixação de pensão alimentícia provisória a menor, em razão de falecimento de sua genitora em acidente de trânsito supostamente causado pelo agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência de natureza alimentar, com base na alegação de culpa do agravado no acidente de trânsito que vitimou a genitora do menor agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige a presença de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito depende de aferição da alegada culpa do agravado, o que torna inviável a concessão da tutela provisória sem o devido contraditório.

Ademais, não se verificou situação que evidencie incapacidade do agravado em arcar com eventual condenação futura, afastando-se o perigo de dano imediato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Para a concessão de tutela provisória de urgência, é imprescindível a demonstração de probabilidade do direito à pensão alimentícia e de risco concreto ao resultado útil do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMG, RAI nº 23421337820218130000, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 27.09.2022.

(N.U 1020673-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024)

Quanto ao bloqueio de transferência do veículo, não foram apresentados indícios de que os agravados estejam dilapidando seu patrimônio ou agindo de forma a frustrar eventual satisfação de crédito ao término da demanda. A adoção de medida gravosa, como a restrição sobre bem móvel, exige demonstração concreta de perigo iminente, o que não se verifica no caso.

Portanto, tem-se que não restou configurada a plausibilidade do direito, tampouco urgência para a concessão das medidas, cuja constatação é essencial para o deferimento da tutela de urgência.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024